Tribunal: TJDFT
Processo: 0726914-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726914-93.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANTONIO TEIXEIRA LIMA, ANTONIO SILVA E ANTONIO SERVULO FRANCISCO Agravado(s) DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O 1. Consoante despacho de ID 18261498, esta Relatoria determinou que os agravantes apresentassem o comprovante de pagamento referente à Guia de Recolhimento da União (GRU) apresentada no ID 18157299, ou efetuassem o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Na petição de ID 18636009, os agravantes requerem “a juntada do comprovante de recolhimento de custas, em dobro”, bem como requerem o aditamento da petição de interposição do agravo de instrumento para pleitear a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. 2. No tocante ao preparo, os recorrentes informam o recolhimento em dobro. Contudo, verifica-se que os dois comprovantes apresentados nos IDs 18636010 e 18636011 são iguais e referem-se à GRU n. 00190.00009 02941.725018 01276.921176 7 83460000003446 (ID 18636012). Observa-se, assim, que não foi juntado o comprovante de preparo referente à GRU n. 00190.00009 02941.725018 01276.923172 1 83460000003446 (ID 18636013), de modo que não se revela o atendimento ao despacho desta Relatoria de ID 18261498, haja vista a falta de comprovação do preparo em dobro. Lado outro, não se admite pedido de aditamento da petição de interposição do agravo de instrumento para pleitear a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da preclusão consumativa operada no momento da interposição do recurso, que, no caso, se deu em 28/7/2020. Acerca do princípio da complementaridade, que constitui exceção no sistema recursal, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. Desse modo, não se permite ao recorrente aditar a peça recursal, sob pena de ofensa ao instituto da preclusão. Com efeito, toda a fundamentação relacionada à insurgência recursal e o pedido correlato, inclusive o de concessão de efeito suspensivo, deve ser concentrado na peça recursal. Ainda, não se verifica, na hipótese, alteração da situação que justificou a interposição do agravo de instrumento, referente à decisão que reputou necessária perícia suplementar e homologou os honorários periciais suplementares. É dizer, a premissa fática já estava presente quando o recurso foi interposto e os agravantes não formularam pedido de atribuição de efeito suspensivo na oportunidade propícia. 3. Ante o exposto, determino, pela derradeira vez, a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentem o comprovante de pagamento referente à Guia de Recolhimento da União (GRU) de ID 18636013 (de número 00190.00009 02941.725018 01276.923172 1 83460000003446), sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Nada a prover em relação ao pedido de aditamento ao recurso deduzido na petição de ID 18636009. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1599.